Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-03.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001999-03.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI

Advogado(s)
:
PALLOMA MARIA DE ARAUJO COIMBRA HOLANDA registrado(a) civilmente como PALLOMA MARIA DE ARAUJO COIMBRA HOLANDA, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA, DANIEL DE PONTES ALVES registrado(a) civilmente como DANIEL DE PONTES ALVES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por João Luiz Silveira Damacena contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual se alegava abusividade nos reajustes de mensalidades do plano de saúde administrado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se os reajustes anuais e por faixa etária aplicados pela entidade de autogestão são abusivos e se houve violação aos direitos do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a entidades de autogestão, regendo-se a relação pelas normas do Código Civil.

4.
O contrato firmado prevê, de forma clara, os critérios para os reajustes, incluindo índices baseados no FIPE Saúde e variações atuariais e administrativas necessárias para manter o equilíbrio econômico-financeiro.

5.
Não houve demonstração, pelo apelante, de abuso nos reajustes aplicados, sendo estes justificados por parâmetros contratuais e atuariais.

6.
A jurisprudência reconhece a legalidade dos reajustes de planos coletivos de autogestão que observem cláusulas contratuais e a sinistralidade, ainda que superiores aos índices autorizados para planos individuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. "As relações jurídicas envolvendo planos de saúde administrados por entidades de autogestão não estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas do Código Civil."

2. "Os reajustes anuais e por faixa etária em contratos de plano de saúde coletivo de autogestão não configuram abusividade quando previstos em contrato e devidamente justificados por critérios atuariais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001999-03.2022.8.05.0150
, tendo como Apelante,
JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA
,
e Apelado,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao Apelo
interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça